Tribunal: TJDFT
Processo: 0004279-31.2017.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. LESÃO CORPORAL. CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. FIRMEZA E COERÊNCIA. CORROBORADA POR EXAME PERICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTO INIDÔNEO. AGRAVANTE. MOTIVO FÚTIL. CIÚME. MANUTENÇÃO. REINCIDÊNCIA. CERTIDÃO. READEQUAÇÃO. SEGUNDA FASE. QUANTUM DE AUMENTO. 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA-BASE. PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA LEGAL.
I – Mantém-se a condenação do réu pela prática do crime de lesão corporal e pela contravenção penal de vias de fato, quando a firme palavra da vítima, corroborada por laudo pericial, é suficiente para a comprovação da autoria.
II – Nas infrações penais praticadas em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III – A Terceira Seção do STJ pacificou o entendimento de que as circunstâncias judiciais da personalidade e conduta social não podem ser avaliadas em desfavor do réu com fundamento em registro de sentença penal condenatória (EAREsp 1311636/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado em 10/04/2019, DJe. 26/04/2019).
IV – É possível a readequação das certidões de condenação para que o registro condenatório definitivo, utilizado na valoração desfavorável dos antecedentes, substitua a anotação indevidamente empregada na segunda fase e vice-versa, sem que isso importe em reformatio in pejus, porquanto não majorada a pena.
V – Plenamente justificado o reconhecimento da agravante do motivo fútil, porquanto merece maior reprovação social a prática de crimes em razão de ciúme e sentimento de posse sobre a vítima. Precedentes.
VI – Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena em razão de atenuantes ou agravantes, será de 1/6 (um sexto) sobre a pena fixada na primeira fase, para cada circunstância legal.
VII – Recurso conhecido e parcialmente provido.